Tribunal: STF
Processo: Rcl 50215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferida nos Autos nº 1001173-08.2018.5.02.0074. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria.



     



    2. A medida liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações. Notificada, a parte beneficiária apresentou contestação.



    3. O presente feito é inviável. Segundo a jurisprudência desta Corte, a “legitimidade ativa para propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa). No mesmo sentido: Rcl 16.123 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski).  



    4. No caso, conforme se obtém da sentença, complementada por embargos de declaração, somente a 2ª reclamada na demanda trabalhista (BRS Suprimentos Corporativos S/A), por ser sucessora da 1ª reclamada, foi condenada a pagar os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego. Isto é, a parte ora reclamante, 1ª reclamada na demanda trabalhista, não sofreu qualquer condenação na origem. Inclusive, o seu recurso ordinário não foi conhecido ao fundamento de que “não há interesse processual, por ausência de sucumbência, da 1ª ré em recorrer”. Neste contexto, a parte reclamante carece de legitimidade ativa para propor a presente reclamação.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



     



    Brasília, 22 de abril de 2022.



     



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator